Tribunal: TJPA
Processo: 0002678-10.2008.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-10-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N.
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0002678-10.2008.8.14.0006
APELANTE:
LUIZ ALEXANDRE CARDIAS
APELADA:
A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO - IMPROVIDO - COMPROVADAS NOS AUTOS A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO DELITO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR.

1 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO:
Não merece ser provido o pleito. A
materialidade
do delito resta comprovada nos autos pelo Auto de Apresentação e Apreensão (fls. 10) e Auto de Entrega (fl. 11).

Já a
autoria
do crime é comprovada pela narrativa das vítimas, em especial da vítima Cristina, a qual ficou durante a ação delitiva junto ao apelante, e sem sombra de dúvidas reconheceu o recorrente como uma das pessoas que abordou esta e seu marido Max, tendo os assaltantes mantido esta refém em um veículo fiat Strada, o qual era dirigido pelo apelante, enquanto se dirigiram para a loja das vítimas onde o apelante e seus comparsas subtraíram bens e quantia em dinheiro do casal.

Ressalta-se, por oportuno, que a palavra da vítima assume relevante valor probatório nos delitos contra o patrimônio, mormente pela clandestinidade que envolve o cometimento deste tipo de crime, máxime quando corroboradas pelas demais provas dos autos, como no presente caso.

Ademais, é cediço que o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que o procedimento previsto no art. 226, do CPP, para reconhecimento do réu não constitui uma exigência legal, cuja inobservância acarrete a nulidade do ato, sobretudo quando o édito condenatório esteja ancorado em elementos fático-probatórios coletados sob o crivo do contraditório, conforme ocorrera na sentença ora vergastada.
2 - RECURSO CONHECIDO
e
IMPROVIDO
,

nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des.
Raimundo Holanda Reis.
.

Belém/PA, 16 de outubro
de 2020.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0002678-10.2008.8.14.0006
APELANTE:
LUIZ ALEXANDRE CARDIAS
APELADA:
A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interposto por
LUIZ ALEXANDRE CARDIAS
, contra Sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou como incurso nas sanções punitivas previstas no art. 157, §2º, incisos I e II, do CPB, à pena definitiva de 06 (seis) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Narram os autos que:
¿ que no dia 04.03.2008, por volta das 21:00 horas, as vítimas tiveram seu veículo interceptado em via pública, ocasião em que foram abordadas pelos acusados, os quais, em concurso com outros indivíduos não identificados e utilizando arma de fogo, anunciaram o roubo e as obrigaram a retornar ao seu estabelecimento comercial, de onde subtraíram R$ 6.000,00 (seis mil reais) em espécie, um cheque no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), além de documentos e aparelhos celulares¿
. (sic fl. 193)

A denúncia fora recebida em 19/05/2008. (fl. 39)

O processo seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença. (fls. 193/196)

Inconformado,
LUIZ ALEXANDRE CARDIAS
interpôs recurso de Apelação Criminal (fl. 201), com razões recursais às fls. 204/213 .

Aduz, em suma, que o apelante deve ser absolvido, ante a ausência de provas robustas no sentido de sua condenação, sobretudo em razão de não ter sido observada a disposição do art. 226, do CPP, para a realização do reconhecimento do apelante.

Às fls. 215/216, foram apresentadas
CONTRARRAZÕES
pelo
parquet
pugnando pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

Coube-me por distribuição relatar e julgar o feito. (fl. 218)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso. (fls. 222/227)

É o relatório que ora submeto à Douta revisão, e sugiro a inclusão em pauta virtual.

Belém/PA, 16 de outubro
de 2020.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator
VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.
MÉRITO
DO PLEITO ABSOLUTÓRIO

Não merece ser provido o pleito, em razão de restar devidamente comprovadas nos autos a autoria e a materialidade do delito perpetrado pelo recorrente, conforme será demonstrado a seguir.

A
materialidade
do delito resta comprovada nos autos pelo Auto de Apresentação e Apreensão (fls. 10) e Auto de Entrega (fl. 11).

Já a
autoria
do crime é comprovada pela narrativa das vítimas, em especial da vítima Cristina, a qual ficou durante a ação delitiva junto ao apelante, e sem sombra de dúvidas reconheceu o recorrente como uma das pessoas que abordou esta e seu marido Max, tendo os assaltantes mantido esta refém em um veículo fiat Strada, o qual era dirigido pelo apelante, enquanto se dirigiram para a loja das vítimas onde o apelante e seus comparsas subtraíram bens e quantia em dinheiro do casal.

De forma a corroborar o raciocínio suso delineado, vejamos as narrativas das vítimas em Juízo:
A vítima CRISTINA DA GAMA DIAS MEDEIROS
descreveu, com riqueza de detalhes, as circunstâncias que envolveram a prática criminosa e a ação dos réus, afirmando que, no dia dos fatos, ela e seu marido MAX HUGO FERNANDES DE MEDEIROS dirigiam-se para sua residência, após fecharem uma loja que possuem no bairro Distrito Industrial, sendo que o veículo em que estavam foi interceptado pelos acusados na Rodovia Mário covas, momento em que três indivíduos, portando arma de fogo, entraram no veículo. Declarou que, após rendidos, ela foi obrigada a entrar em um carro tipo Fiat Strada, onde lhe foi determinado que permanecesse abaixada enquanto seu marido foi levado em outro veículo até a loja, de onde foram subtraídos vários objetos e certa quantia em dinheiro, perfazendo um total aproximado de 20.000,00 (vinte mil reais). Disse que ela e seu marido foram abandonados em uma passagem escura. Afirmou que dez dias após o fato foi convidada pela autoridade policial a realizar o reconhecimento dos acusados, quando,
sem ter nenhuma dúvida, apontou os acusados PAULO CÉZAR CARDOSO MONTEIRO e LUIZ ALEXANDRE CARDIAS
, como sendo dois dos indivíduos que realizaram o roubo,
sendo que LUIZ ALEXANDRE era quem dirigia o carro Fiat Strada e PAULO CÉZAR foi quem dirigiu o veículo Corola
, de propriedade da vítima (fls. 66-70) (grifei)
A vítima MAX HUGO FERNANDES DE MEDEIROS
, esposo da vítima CRISTINA MEDEIROS, confirmou a versão por ela relatada, de que foram rendidos pelos acusados, sendo ele obrigado a acompanhá-los, em seu veículo Corola, até o estabelecimento comercial de sua propriedade, onde aconteceu a subtração dos bens e dinheiro. Disse que reconheceu apenas o acusado PAULO CÉZAR CARDOSO MONTEIRO, uma vez que este o acompanhou no veículo até seu estabelecimento comercial. Disse que os acusados estavam armados e que o ameaçavam colocando as armas em sua cabeça e barriga. Afirmou que sua esposa foi obrigada a entrar em um veículo tipo fiat Strada e que os indivíduos ameaçaram matá-la, caso ele não entregasse o dinheiro. Declarou que sofreram terror psicológico e eram constantemente ameaçados de morte, caso não revelassem onde estavam os bens que os acusados queriam subtrair (fls. 70-74).

Ressalta-se, por oportuno, que a palavra da vítima assume relevante valor probatório nos delitos contra o patrimônio, mormente pela clandestinidade que envolve o cometimento deste tipo de crime, máxime quando corroboradas pelas demais provas dos autos, como no presente caso.

Ademais, é cediço que o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que o procedimento previsto no art. 226, do CPP, para reconhecimento do réu não constitui uma exigência legal, cuja inobservância acarrete a nulidade do ato, sobretudo quando o édito condenatório esteja ancorado em elementos fático-probatórios coletados sob o crivo do contraditório, conforme ocorrera na sentença ora vergastada.

Vejamos o posicionamento do Tribunal da Cidadania acerca do tema:
REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO QUALIFICADA. PROCESSUAL PENAL. NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PARA O RECONHECIMENTO DO ACUSADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. CONDENAÇÃO BASEADA TAMBÉM EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DOS AUTOS. RECURSO IMPROVIDO.
1.
Esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento de que as disposições insculpidas no artigo 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, cuja observância não enseja a nulidade do ato, em especial caso eventual édito condenatório esteja fundamentado em idôneo conjunto fático probatório, produzido sob o crivo do contraditório, que associe a autoria do ilícito ao acusado.
(...)
(STJ. AgRg no AREsp 375.887/RJ, Ministro Relator: JORGE MUSSI, QUINTA TURMA. Julgado em 25/10/2016, DJe 04/11/2016)
DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da sentença ora vergastada, consoante ao voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA, 16 de outubro
de 2020.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator